Tribunal: STF
Processo: HC 219751
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Daiane Correia Pereira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, em que sustenta a ocorrência de excesso de prazo para o julgamento do HC 754.478, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo que não merece acolhida a pretensão da parte impetrante.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgada em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    No caso em espécie, constatei, em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, que o HC 754.478 foi distribuído ao ministro Relator em 6/7/2022. Imediatamente foram solicitadas informações ao juízo de origem e, posteriormente, em 11/7/2022, o pedido de medida liminar foi indeferido pelo Relator, determinando-se a remessa dos autos ao Ministério Público Federal para emissão de parecer. 



    Desse modo, diante de referida movimentação processual, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para o julgamento do HC 754.478 no Superior Tribunal de Justiça.



    3. Em face do exposto, indefiro o presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator